Tribunal: TJDFT
Processo: 0000336-02.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO NA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA SEU CUMPRIMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A existência de erro material no acórdão autoriza o manejo de embargos de declaração.
2. Reduzida a pena definitiva para 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, foi mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, ponderando ter sido “fixada acima de 8 anos de reclusão”.
3. O sentenciado não ostenta condenação transitada em julgado hábil a caracterizar a reincidência, razão pela qual deverá cumprir a pena no regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Embargos declaratórios acolhidos.